Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-07.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800908-07.2022.8.14.0028

APELANTE: ITARLAN SOUZA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

CASO EM EXAME.
Réu condenado por tentativa de furto simples. Prova produzida em juízo restrita a depoimentos indiretos prestados por vítima que não presenciou o núcleo da conduta e por policiais que apenas reproduziram informações fornecidas por terceiros. Ausência de oitiva da única testemunha ocular. Versão apresentada pelo réu na fase policial não infirmada por prova direta.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
Alegação defensiva de insuficiência probatória. Análise da inexistência de elementos seguros demonstrando autoria. Valoração da ausência de testemunho presencial e da natureza indireta dos depoimentos colhidos.

RAZÕES DE DECIDIR.
Inexistência de prova produzida sob contraditório apta a comprovar, com segurança, o iter criminis imputado ao apelante. Conjunto probatório lacunoso, sem testemunha presencial ouvida e sem confirmação independente da dinâmica dos fatos. Jurisprudência que reconhece a inapetidão do testemunho indireto para embasar condenação. Necessidade de certeza para juízo condenatório. Aplicação do art. 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO.
Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

TESE.
Insuficiência de provas quanto à autoria em crimes patrimoniais quando ausente testemunho presencial e fundada apenas em depoimentos indiretos.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES.
Art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA.
TJPA, Processo 0006995-77.2009.8.14.0006; STJ, AgRg no HC 887.003/PA; STJ, AgRg no REsp 2.192.889-MG; STJ, AREsp 2.290.314-SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para absolver o apelante ITARLAN SOUZA GOMES, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por ITARLAN SOUZA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 04 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 26.01.2022, por volta das 14h, o acusado adentrou o Hotel “7 de Junho”, no Município de Marabá, e tentou subtrair uma televisão de um dos quartos, sendo surpreendido pela irmã do proprietário, que iniciou gritos de “pega ladrão”. O denunciado empreendeu fuga, mas foi capturado pelo dono do estabelecimento e por populares até a chegada da Polícia Militar, ocasião em que se confirmaram os fatos e foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Sobreveio sentença condenatória julgando procedente a pretensão punitiva estatal nos termos da denúncia, reconhecendo a tentativa e fixando a pena nos moldes já acima referidos (ID 135707767). A defesa interpôs recurso de apelação (ID 29676011), sustentando a tese absolutória por insuficiência probatória, com argumento de inexistência de prova segura de autoria, bem como sustentou, alternativamente, a exclusão da pena de multa diante da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 29676014), defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a suficiência do conjunto probatório e a impossibilidade de afastamento da pena de multa, por ausência de previsão legal para sua dispensa.

Remetidos os autos a esta Corte, manifestou-se o Procurador de Justiça pelo conhecimento e desprovimento da apelação, opinando pela manutenção da condenação em sua integralidade.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A Defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, afirmando que o conjunto probatório não é robusto e harmônico a ponto de sustentar o decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Passo ao exame.

A análise do conteúdo dos autos evidencia que a sentença condenatória se apoiou essencialmente nas declarações da vítima e nas informações prestadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência. Todavia, tais elementos, isoladamente considerados e confrontados com o restante da prova, não possuem a força necessária para sustentar um juízo condenatório seguro.

O réu não foi ouvido em juízo e, na fase policial, negou a prática delitiva, apresentando narrativa segundo a qual teria ido ao hotel apenas em busca de uma ferramenta com um colega de trabalho. É possível que tal versão não corresponda à realidade dos fatos, como tantas vezes se verifica em relatos colhidos na fase inquisitorial, e não se descarta, sob uma perspectiva fática, a possibilidade de que o acusado tenha efetivamente cometido a conduta descrita. Todavia, incumbia à instrução probatória desvelar com segurança a dinâmica do ocorrido, e isso não se verificou no presente feito.

A única pessoa que efetivamente teria presenciado a ação, a irmã do proprietário do hotel, não foi ouvida nem na fase policial nem durante a instrução processual. O seu depoimento, portanto, nunca foi judicializado, e o seu relato aparece unicamente mediado pelas palavras de terceiros. A jurisprudência deste Tribunal já assentou, em situação análoga, que a ausência de testemunha presencial e a inexistência de prova judicial válida impõem a absolvição por insuficiência probatória, como decidido no Processo 0006995-77.2009.8.14.0006.

As declarações da vítima não suprem as lacunas, pois ele próprio afirmou não ter presenciado o núcleo do fato, limitando-se a relatar, tanto na fase policial quanto em juízo, que ouviu gritos de sua irmã, correu ao quarto e viu o réu fugindo do local, iniciando perseguição. Não presenciou, pois, o núcleo do tipo penal: não viu o agente tentar subtrair a televisão, tampouco interagiu com ele no interior do quarto.

Os policiais militares tampouco presenciaram o fato, reproduzindo apenas informações fornecidas por terceiros. Trata-se, pois, de depoimentos de natureza indireta, que não têm aptidão para embasar decreto condenatório. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que testemunho indireto — hearsay testimony — não serve para comprovar elemento algum do crime, sendo sua utilidade restrita a indicar a fonte originária para posterior oitiva em juízo, conforme reiteradamente reconhecido, inclusive no AgRg no HC 887.003/PA, bem como no AgRg no REsp 2.192.889-MG.

A ausência da única testemunha ocular, somada à inexistência de prova direta produzida em contraditório, impede que se afirme, com a certeza necessária, que o réu iniciou atos executórios do delito. Não se trata de simples deficiência formal, mas de verdadeira insuficiência substancial do acervo probatório. O STJ, em linha firme, reconhece que a falta de justa causa para a persecução penal decorre justamente da ausência de elementos mínimos que vinculem o acusado aos fatos, quando a acusação se assenta exclusivamente em testemunhos indiretos, como reafirmado no AREsp 2.290.314-SE. Nada há nos autos que permita afastar esse entendimento.

No caso concreto, não houve apreensão de objeto, tampouco foi ouvida testemunha presencial, inexistindo confirmação policial independente, não há contradições reveladoras do intento criminoso por parte do réu, e a dinâmica dos fatos não pode ser reconstituída com segurança. Resta, portanto, um quadro probatório lacunoso, que não atende ao padrão mínimo de certeza exigido para condenação criminal.

Em tais condições, a prova não ultrapassa o campo da suspeita, sendo inviável a manutenção da condenação. A dúvida, que é objetiva e juridicamente relevante, deve ser resolvida em favor do réu, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A tese subsidiária relativa à pena de multa resta prejudicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, dou provimento à apelação para absolver ITARLAN SOUZA GOMES, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/02/2026